Tribunal: TJDFT
Processo: 0750341-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃO MENOR (17 ANOS). PEDIDO INDEFERIDO. ARTIGO 2o, CAPUT, DA PORTARIA No 08/2016 DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita formulado pelo irmão do agravante, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se há a possibilidade de deferir a autorização de visita a menor de idade, irmão do sentenciado.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com o art. 2o, caput, da Portaria VEP no 8, de 25 de outubro de 2016, é permitido o recebimento de visitas de menores de idade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal somente quando o preso for o pai ou a mãe do menor, e desde que esteja acompanhado por responsável legal.
4. No caso, a questão deve ser dirimida à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria, devendo prevalecer o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente em detrimento ao direito de visitas do preso, não devendo ser concedida autorização do menor para visitar seu irmão no hostil ambiente carcerário.
IV – DISPOSITIVO:
5. Recurso de agravo conhecido e não provido.